Tribunal: STF
Processo: HC 251584
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ. Precedentes. Inadequação do emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não esgotamento de jurisdição. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorival Marcilio Ferraz dos Santos contra decisão do Relator do AREsp 2.746.628/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial.



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado, disposto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (evento 2, fls. 80-7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante o reconhecimento fotográfico do paciente. Aduz ausência de elementos comprobatórios para a condenação, uma vez baseada exclusivamente na versão apresentada pelas vítimas. Ressalta que, em 02.12.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o Recurso Extraordinário e, agravada a decisão, o Ministro Relator determinou a certificação do trânsito em julgado com o imediato cumprimento da pena. Requer, em medida liminar, a determinação da nulidade da certidão do trânsito em julgado e a consequente suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pela anulação da decisão condenatória e, sucessivamente, pela absolvição do paciente. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 181):



    “(...)



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário fundado no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Às fls. 56-61 do expediente avulso apresenta petição requerendo a nulidade da certidão de intempestividade do recurso extraordinário e expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau determinando a suspensão do cumprimento da pena. 



    2. Inicialmente, nada a despachar em relação ao pedido incidental, pois o trânsito em julgado foi corretamente certificado, ao considerar o prazo de cinco dias do agravo regimental (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ), único recurso que seria cabível contra decisão singular de Ministro do STJ. 



    3. Quanto ao agravo em recurso extraordinário, não sendo caso de retratação, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)



    No mesmo sentido: HC 213.254 AgR /RS, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 02.12.2022.



    Ademais, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ainda constato o não esgotamento da jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024). 



    De outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva pertinente ao reconhecimento fotográfico, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente